Tribunal: TCU
Processo: 042.312/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial interposto por Paulo Roberto Vieira Ribeiro, Studio Brasil Producao e Distribuicao de Filmes Ltda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se apreciam embargos de declaração opostos por Paulo Roberto Vieira Ribeiro e Studio Brasil Produção e Distribuição de Filmes Ltda contra o Acórdão 6045/2025-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Antonio Anastasia), que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 7710/2024-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Aroldo Cedraz). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes e demais interessados.